Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-24.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009129-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO AIRES SANTOS SILVA - CPF: 022.954.292-18 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 84.494.368/0002-24 (EMBARGANTE), ADEMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 215.313.741-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SAUL BENCHIMOL - CPF: 000.270.302-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSER ABDALA FRAXE - CPF: 040.844.702-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de execução fiscal, afastou as teses de decadência, prescrição da pretensão executória e prescrição intercorrente, mantendo a exigibilidade do crédito tributário, ao reconhecer a regular constituição do crédito, a validade da notificação e a inexistência de inércia qualificada do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da decadência e da regular notificação do lançamento; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto
à aplicação do art. 240, § 2º, do CPC na análise da prescrição da pretensão executória; (
iii
) determinar se há contradição interna ao reconhecer demora processual e afastar a prescrição; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a decadência ao indicar o fato gerador, o prazo quinquenal, a data da lavratura do auto de infração e a ciência da contribuinte, concluindo que a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo legal.

4. A decisão reconhece a presunção de certeza e liquidez da CDA e afirma que tal presunção somente é afastada por prova inequívoca, inexistente no caso.

5. O acórdão analisa explicitamente a aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, afirmando que a retroação do marco interruptivo da prescrição depende da ausência de inércia qualificada do exequente.

6. A decisão distingue a demora processual da inércia qualificada, concluindo que o lapso temporal para emenda da inicial não configura desídia apta a afastar a interrupção da prescrição.

7. Não há contradição interna, pois o julgado reconhece a demora, mas a considera juridicamente irrelevante para fins de prescrição, em consonância com a Súmula 106 do STJ.

8. O acórdão explicita de forma clara o fundamento normativo da interrupção da prescrição, com base nos
arts
. 240,
§ 1º, e 802, parágrafo único, do CPC, afastando alegação de obscuridade ou inovação.

9. A decisão examina a prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do STJ, exigindo simultaneamente lapso temporal superior a cinco anos e inércia injustificada do exequente, requisitos não configurados.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Embargos Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 240, §§ 1º e 2º, 373, II, e 802, parágrafo único; CTN,
arts
. 173, I, e 174; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 3º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.656.898/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E
mbargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos da Execução Fiscal nº 0027649-82.2010.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi rejeitada exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, ora embargante, que visava ao reconhecimento da decadência do crédito tributário, da prescrição da pretensão executória e da prescrição intercorrente.

No acórdão embargado, esta Câmara assentou, em síntese, que, tratando-se de ICMS sem pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, e que a notificação do lançamento ocorreu dentro do quinquênio legal, não havendo prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Consignou, ainda, que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 16.10.2007, que a execução fiscal foi ajuizada em 9.9.2010, e que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura, nos termos dos
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC, não se verificando inércia qualificada do exequente. Quanto à prescrição intercorrente, concluiu pela ausência de marco inicial idôneo, por inexistirem nos autos elementos que demonstrem tentativa frustrada de citação ou de localização de bens, bem como ciência da Fazenda Pública acerca dessas circunstâncias. (Id 362409857)

Nas razões dos embargos, a
embargante
sustenta, em síntese, omissão quanto à análise da ausência de prova da notificação válida do lançamento, ao argumento de que não houve juntada do processo administrativo nem comprovação efetiva da ciência da contribuinte. Afirma, ainda, omissão, obscuridade e contradição no exame da prescrição da
pretensão executória, porque o acórdão reconheceu lapso temporal entre a determinação de emenda à inicial e seu cumprimento, mas afastou a inércia do exequente sem fundamentação específica.

Alega, também, omissão quanto à incidência do art. 240, § 2º, do CPC, quanto à alegada inovação de fundamentação pelo Juízo de origem com base no art. 802, parágrafo único, do CPC, e quanto à dinâmica da prescrição intercorrente, sustentando paralisação processual por mais de oito anos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento da decadência, ou, subsidiariamente, da prescrição da pretensão executória, ou da prescrição intercorrente, além de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento. (Id
363531392
)

Em contrarrazões, o
embargado

pede o
não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Subsidiariamente, requer seu desprovimento, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento e que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, com intuito de rediscutir matéria já apreciada. (Id 364223892)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se destinam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado
.

Da alegada omissão quanto à decadência e à regular notificação do lançamento

A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de ausência de prova da regular notificação do lançamento tributário, sob o argumento de que não houve juntada integral
do processo administrativo nem demonstração suficiente da ciência válida da contribuinte.

Essa alegação não procede.

O acórdão embargado examinou de forma expressa o regime decadencial aplicável e os elementos constantes dos autos quanto à constituição do crédito tributário. Consta, de maneira literal, o seguinte trecho
(Id 359782383)
:

“Considerando os dados inseridos na CDA (Id 34732250, p. 3, dos autos de origem), o fato gerador se deu em 30.6.2000 e o prazo decadencial se encerraria em 31.12.2005. A notificação do lançamento ocorreu em 19.10.2005, por meio do n. NAI/AIIM: 2753001000023200510, portanto ainda dentro do quinquênio legal. A CI n. 548.2021. CCCR-SEFAZ confirma a lavratura da NAI em 19.10.2005 e a ciência por AR em 18.11.2005, fazendo referência à Decisão n. 311.2007 do processo administrativo.

(Id 73509686, autos de origem)”

O acórdão também consignou, de forma igualmente clara:

“A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei n. 6.830/1980), e os marcos administrativos nela refletidos somente cedem diante de prova inequívoca produzida pelo executado, o que não se verifica no caso.

Ademais, os documentos apresentados nos autos são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da
CDA e das informações fiscais, razão pela qual a alegação de decadência não merece acolhimento.”

Portanto, não houve omissão. O acórdão enfrentou diretamente: o regime legal aplicável, o termo inicial da decadência, a data da lavratura do auto, a data da ciência da contribuinte e a insuficiência da prova apresentada pela executada para infirmar a presunção de legitimidade do título executivo.

O que a embargante pretende, em verdade, é a substituição da conclusão adotada por outra mais favorável aos seus interesses, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto ao art. 240, § 2º, do CPC e à prescrição da pretensão executória

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar corretamente o art. 240, § 2º, do CPC, sobretudo diante do lapso temporal entre a determinação de emenda da inicial e o seu efetivo cumprimento pela exequente.

Também nesse ponto não há vício.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria
, conforme c
onsta do voto:

“O regime processual vigente prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC. Todavia, tal retroação
pressupõe a ausência de inércia qualificada do autor, conforme § 2º do art. 240 do CPC.”

O
acórdão analisou precisamente o período invocado pela embargante:

“Na espécie, os autos (CDA Id 73509687) indicam como marco de constituição definitiva a data de 16.10.2007. A execução fiscal foi proposta em 9.9.2010, houve despacho determinando emenda à inicial em 26.4.2011, cumprido pela Fazenda em 12.9.2012. Em 23.4.2013 ocorreu o recebimento da emenda e foi determinada a citação (Id 34732250, p. 21). A agravante sustenta que o lapso de aproximadamente um ano e cinco meses para cumprimento da determinação de emenda à inicial caracterizaria desídia do exequente, o que afastaria a retroação do marco interruptivo da prescrição. O argumento não procede.”

E mais:

“No caso concreto, embora tenha havido demora no cumprimento da ordem de emenda, não se verifica inércia qualificada apta a afastar a retroação. A inércia juridicamente relevante para esse fim exige demonstração de que a demora decorreu de conduta desidiosa da parte e foi determinante para a frustração da citação, ônus que incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Logo, não há omissão quanto ao art. 240, § 2º, do CPC, porque a questão foi expressamente enfrentada. O acórdão reconheceu o lapso
temporal, examinou sua relevância jurídica e concluiu, motivadamente, que não houve inércia qualificada apta a afastar a retroação do marco interruptivo.

Da alegada contradição quanto à demora no cumprimento da emenda à inicial

A embargante também aponta contradição, ao argumento de que o acórdão reconheceu demora no cumprimento da determinação judicial e, ainda assim, afastou a prescrição.

Não há contradição interna no julgado.

Contradição, para fins de embargos de declaração, é a incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão no interior da própria decisão. Não se confunde com conclusão desfavorável à tese defendida pela parte.

No caso, o acórdão não afirmou duas proposições inconciliáveis
, e
le apenas distinguiu, corretamente, a mera demora processual da inércia qualificada juridicamente relevante.

Nesse sentido, o voto foi expresso ao consignar:

“Cumpre diferenciar a mora imputável ao mecanismo do Poder Judiciário da inércia qualificada da parte exequente. A Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. No caso, não restou demonstrado abandono
processual deliberado nem que o lapso temporal tenha sido determinante para qualquer prejuízo ao andamento do feito, tanto que a inicial foi posteriormente recebida com regular prosseguimento.”

Portanto, não há contradição. O acórdão reconheceu a existência de lapso temporal, mas concluiu que esse fato, por si só, não configurou desídia qualificada. Trata-se de raciocínio jurídico coerente e internamente harmônico.

Da alegada obscuridade quanto ao fundamento jurídico adotado para a interrupção da prescrição

A embargante também sugere obscuridade e inovação de fundamento em razão da menção ao art. 802, parágrafo único, do CPC.

A alegação não procede.

O acórdão foi claro ao indicar que a interrupção da prescrição, no âmbito da execução, retroage à data da propositura da demanda, com fundamento conjunto nos
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC. Não houve alteração do objeto litigioso nem introdução de fato novo. Houve apenas explicitação do suporte normativo que ampara a conclusão adotada.

O trecho pertinente é o seguinte:

“
O regime processual vigente prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, conforme
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC
.”

Não há obscuridade nessa fundamentação. Ao contrário, o acórdão explicitou com clareza a base normativa adotada.

Também não há inovação indevida, porque a controvérsia relativa ao marco interruptivo da prescrição sempre integrou o objeto recursal. O julgador não está
adstrito
à fundamentação jurídica das partes ou do juízo de origem, desde que preserve os fatos debatidos e
enfrente
a controvérsia devolvida, como ocorreu no caso.

Da alegada omissão quanto à prescrição intercorrente

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao rejeitar a tese de prescrição intercorrente, apesar da paralisação processual que reputa excessiva.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

O acórdão apreciou o tema de maneira expressa e suficiente, à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Consta do voto:

“
A prescrição intercorrente não se configura pelo mero decurso temporal, mas exige a conjunção de dois elementos: (a) transcurso de prazo superior a cinco anos após o marco inicial; e (b) inércia injustificada do exequente. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise do lapso temporal, mas também da prova da desídia do credor na diligência do processo (REsp 1656898/SP).
”

Esse trecho demonstra, com precisão, que o acórdão não silenciou sobre a matéria. Ao contrário, rejeitou a tese por fundamento específico: ausência de marco inicial válido para contagem da prescrição intercorrente, nos moldes exigidos pela legislação e pela orientação jurisprudencial.

A embargante pretende, novamente, rediscutir a valoração jurídica do contexto processual, mas isso não configura omissão.

Do prequestionamento

Por cautela, e a fim de afastar nova alegação de omissão, consigno expressamente que a controvérsia foi analisada à luz dos
arts
. 173, I, e 174 do CTN; 240, §§ 1º e 2º, 373, II, e 802, parágrafo único, do CPC; 3º e 40 da Lei n. 6.830/1980. O acórdão também observou a orientação da Súmula 106 do STJ, bem como a jurisprudência pertinente acerca da exceção de
pré
-executividade e da prescrição intercorrente.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos da parte, desde que
enfrente
de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Em síntese, não há no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se verifica é mera pretensão de rediscussão do mérito, com o reexame de teses já enfrentadas e rejeitadas de forma fundamentada.

R
egistr
e-se, por fim,
que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica

a
embargante expressamente advertid
a
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os

REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026